Tribunal: CARF
Processo: 10380.901972/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901972/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.857 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2022
Recorrente
CLIN DE END E CIR DIGESTIVA DR EDGARD NADRA ARY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 08510.18939.130907.1.7.02-0723, em 13.09.2007, e-fls. 02-
15, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$248.692,56 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 20-25:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901972/2010-20
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.857 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901972/2010-20

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
35.606,27
248.119,35 [...]
283.725,62
CONFIRMADAS [...]
24.018,53
248.119,35 [...]
272.137,88

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 248.692,56
Valor na DIPJ: R$ 248.692,56
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 283.725,62
IRPJ devido: R$ 35.033,06
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 237.104,82
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 12789.54347.280306.1.3.02-2597 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-62.799, de 23.08.2018, e-fls. 47-51:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Verificada a efetividade de parcela de crédito originalmente não confirmada
pela unidade de origem, é cabível o reconhecimento do direito creditório
correspondente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer o
direito de crédito residual de R$ 5.462,05 (em valores originais) e autorizar as
respectivas compensações, até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 29.08.2018, e-fl. 55, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26.09.2018, e-fls. 57-68, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DAS RAZÕES DO RECURSO
10. O acórdão prolatado pela Primeira Turma da DRJ de Porto Alegre/RS, foi
informado o reconhecimento parcial de direito creditório residual.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.857 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901972/2010-20

11. No acórdão, é informado que após a análise da DIRF, houve a confirmação
apenas parcial dos valores retidos por fontes pagadores informadas conforme
demonstrado abaixo:
Fonte pagadora Valor

R$
Banco do Brasil S.A

2.927,67
Banco Central do Brasil

607,65
BicBanco

1.803,09
Plan-Assiste

123,64
Valor TOTAL reconhecido

5.462,05
12. Percebe-se que o valor verificado pela 1P- Turma DRJ/POA, e inferior ao
valor comprovado. Vejamos os valores dos comprovantes juntados ao processo:
Banco do Brasil — Valor correto: R$ 2.927 67 [...]
Banco Central do Brasil — Valor correto: 764,45 [...]
Banco Ind. Comercial S.A — Valor correto: R$ 1.992,89 [...]
Plan-Assiste — Valor correto: R$ 155,55 [...]
13. É possível perceber que ainda sim, existe uma diferença de valores entre o
reconhecido pela RFB e o devido, conforme comprovantes apresentados, de forma que
os valores devem ser reconhecidos na seguinte forma:
Fonte pagadora Valor

R$
Banco do Brasil S.A

2.927,67
Banco Central do Brasil

764,45
BicBanco

1.992,89
Plan-Assiste

155,55
Valor TOTAL

5.840,56
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO DE REFORMA
15. Do exposto, o Contribuinte requer que esta Egrégia Câmara de Julgador se
digne em conhecer do Recurso Voluntário para, em seguida, DAR-LHE
PROVIMENTO no sentido especial de RECONHECER OS CRÉDITOS
RECORRIDOS, por ser de Direito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.857 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901972/2010-20

Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$6.125,69 (R$248.692,56 – R$237.104,82 – R$5.462,05) referente ao ano-
calendário de 2003 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.857 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901972/2010-20

não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.857 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901972/2010-20

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos
e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de
ocorrência do fato gerador.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Sobre as parcelas de IRRF tem-se que

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
R$
Valor
Confirmado no
Despacho
Decisório
R$
Valor não
Confirmado no
Despacho
Decisório
R$
Valor
Confirmado pela
DRJ
R$
00.000.000/5152-72
3426
2.927,67
0,00
2.927,67
2.927,67
00.038.166/0001-05
6147
764,45
156,80
607,65
607,65
07.450.604/0001-89
6800
7.928,78
0,00
7.928,78
1.803,09
38.050.316/0003-22
6147
155,55
31,91
123,64
123,64
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.857 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901972/2010-20

Total
11.776,45
188,71
11.587,74
5.462,05

No que se refere à fonte pagadora, CNPJ 00.000.000/5152-72 o valor total de
R$2.927,67 pleiteado a título de IRRF, código 3426, foi reconhecido como correto.
No que se refere à fonte pagadora, CNPJ 00.038.166/0001-05 o valor total de
R$764,45 pleiteado a título de IRRF, código 6147, foi reconhecido como correto.
No que se refere à fonte pagadora, CNPJ 07.450.604/0001-89 o valor parcial de
pleiteado R$1.803,09 a título de IRRF, código 6800, foi reconhecido como correto por falta de
apresentação de um conjunto fático probatório pela Recorrente.
No que se refere à fonte pagadora, CNPJ 38.050.316/0003-22 o valor total de
R$155,55 pleiteado a título de IRRF, código 6147, foi reconhecido como correto.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As divergências
apontadas pela Recorrente não estão comprovadas. As informações constantes na peça de defesa
não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no processo elementos de prova
mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do
art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade
material.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-62.799, de 23.08.2018, e-fls.
47-51, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A autorização normativa para a dedução dos valores retidos na fonte na
apuração do IRPJ e da CSLL 1 devidos ao final do período de apuração encontra-se
nos artigos 815, 942 e 943 do Decreto no 3.000/1999 – RIR/99, reproduzidos a seguir:
Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte deverão comprovar a retenção correspondente com uma
das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei no 4.154, de 1962, art. 13,
§3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 64).
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas
jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias à
pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o). (...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio pra
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §1o).
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.857 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901972/2010-20

§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55).” [Grifei] Depreende-se do artigo 815 que (i) a dedução dos
valores retidos na fonte é uma faculdade do contribuinte e que (ii) a apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é requisito para que o
beneficiário dos rendimentos utilize os valores retidos como antecipação do tributo
devido ao final do período de apuração, seja ele trimestral ou anual. O artigo 942
define a obrigatoriedade de fornecimento do comprovante anual de rendimentos por
parte da fonte pagadora, enquanto o artigo 943 ratifica que o direito de dedução dos
valores retidos está atrelado à manutenção, por parte do beneficiário dos rendimentos,
de "comprovante de retenção emitido em seu nome".
A autoridade fazendária, na análise de direitos creditórios derivados de IRRF
reclamados em PER/DCOMP, em regra realiza a verificação dos valores retidos com
base nas informações prestadas na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
Dirf pelas fontes pagadoras, de vez que essa declaração, além de ser prestada pela
mesma pessoa jurídica responsável pela emissão do comprovante de rendimentos,
contém – ou pelo menos deveria conter – os mesmos dados que foram informados no
comprovante fornecido ao beneficiário. Tal procedimento viabiliza a fiscalização
eletrônica dos pedidos de restituição e declarações de compensação e dispensa a
intimação para que o contribuinte fiscalizado apresente à autoridade fiscal, já na fase
inquisitória, todo o contingente de comprovantes de rendimentos pertinentes ao
crédito reclamado.
No caso concreto, a análise da Dirf realizada pela unidade de origem acusou a
confirmação apenas parcial dos valores retidos pelas fontes pagadoras Banco do
Brasil, Banco Central do Brasil, Bicbanco e PLAN-ASSISTE, conforme
demonstrativo de fl. 22. [...]
Todavia, os comprovantes de rendimentos juntados pela interessada às fls. 30 a
33 confirmam a efetividade de uma parcela adicional em relação aos valores
reconhecidos originalmente pela autoridade fazendária. O comprovante de fl. 30
certifica a retenção de R$ 2.927,67, o comprovante de fl. 31 certifica a efetividade do
valor complementar de R$ 607,65, o comprovante de fl. 32 certifica a retenção de R$
1.803,09 e o comprovante de fl. 33 certifica a efetividade do valor complementar de
R$ 123,64.
Assim sendo, restou comprovado por meio da apresentação dos elementos de
prova de fls. 30/33 o valor complementar total de R$ 5.462,05 (R$ 2.927,67 + R$
607,65 + R$ 1.803,09 + R$ 123,64).
De outro lado, as informações contidas na ficha 6A, linhas 08 e 24, da
DIPJ2004 fazem pressupor o atendimento ao disposto no art. 231, III, do RIR/99,
verbis:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; [Grifei] Diante do exposto, voto por julgar procedente em
parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito de crédito residual
de R$ 5.462,05 (em valores originais) e autorizar as respectivas compensações, até o
limite do crédito reconhecido.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.857 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901972/2010-20

Logo, não cabem reparos ao Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-62.799, de
23.08.2018, e-fls. 47-51.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital